Tribunal: STF
Processo: MS 40349
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, sem pedido liminar, ajuizado contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual, nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar Avocado nº 1.00410/2024-62, aplicou ao impetrante a sanção disciplinar de disponibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da prática de condutas incompatíveis com o cargo de Promotor de Justiça.



    O impetrante alega a nulidade do Procedimento Investigatório Criminal que embasou tanto a ação penal como o processo administrativo disciplinar, uma vez que baseado em provas ilícitas, tendo havido cerceamento de defesa, bem como porque o impetrante é autoridade detentora de foro por prerrogativa de função no TJPI, sem ter sido esse Tribunal previamente comunicado acerca da instauração do PIC.



    Sustenta, ademais, a ilegalidade da aplicação da sanção de disponibilidade, tendo em vista sua ausência de tipicidade legal à época da infração. Argumenta que, ao não aplicar os arts. 157 e 158 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993, o CNMP afastou a incidência de norma estadual em vigor, o que viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97).



    Alega a ocorrência de prescrição do delito previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja vista que deve ser considerado o termo inicial da prescrição da pretensão disciplinar o momento mais favorável ao acusado.



    Aponta, ainda, ilegalidade na fixação da duração da sanção, por ser casuística e arbitrária, e por não considerar que o impetrante já estava afastado cautelarmente de suas funções por período superior a 1 (um) ano, configurando antecipação de pena.



    Assim, requer, ao final:  



    “Ante o exposto, REQUER a V.Exª., que se digne a determinar a notificação da autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações, que entender necessárias; ouvindo o Procurador-Geral da República e, ao final, conceder a ordem, para: 



    i) declarar a ilegalidade das provas obtidas por meio do PIC nº 08/2021, bem como de todas aquelas dele decorrente, por ausência de comunicação, autorização e supervisão judicial por parte do eg. TJ/PI (Juiz Natural), em absoluto descompasso com o estatuído na CF/88, na Constituição Estadual do Piauí e na jurisprudência pacífica deste eg. STF; 



    ii) declarar a nulidade do procedimento avocado nº 1.00410/2024 – CNMP, por violação ao contraditório e à ampla defesa, por ter se respaldo nos depoimentos das adolescentes E.A.D.J.L e E.K.D.J.L, colhidos sem a presença da defesa técnica do impetrante, na delegacia e ao arrepio das normas que determinam serem realizados mediante depoimento especial, em Juízo; 



    iii) declarar a ilegalidade da sanção de disponibilidade, imposta ao impetrante pelo eg. CNMP, porquanto não se amolda ao rol taxativo previsto no art. 157 da LC n. 12/1993 (LOMPPI), cuja incidência fora afastada pelo Tribunal Administrativo, sem fundamentação concreta e sem que a lei vigente tenha sido anteriormente declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso (Enunciado 12, CNMP), caracterizando-se nítida situação de excesso de poder; 



    iv) declarar a PRESCRIÇÃO da pretensão disciplinar em relação à suposta conduta referente à violência infantil, levando em consideração, diante da incerteza de datas, a data mais favorável ao impetrante; e 



    v) declarar a ilegalidade do prazo de disponibilidade fixado (5 anos), por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ter levado em consideração, para fixação do período, o tempo de afastamento cautelar e a ausência de anotações funcionais na ficha funcional do impetrante.”  



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu a expedição de ofício ao Conselho Nacional do Ministério Público, solicitando-lhe informações (Lei 12.016/2009, art. 7º, I) e cópia integral dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar Avocado 1.00410/2024-62, pedido que deferi em 30/06/2025 (edoc. 18).



    O CNMP prestou informações em 14/07/2025 (edoc. 29), juntando-se cópia integral do procedimento (edoc. 30).



    Remetidos novamente os autos à PGR, esta manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (edoc. 35):  



    “Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Processo administrativo disciplinar. Prática de crimes de atentado violento ao pudor e submissão de criança ou adolescente a constrangimento ou vexame. Disponibilidade, no prazo inicial de cinco anos, imposta a promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Piauí pelo CNMP. Competência do STF para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra decisão do CNMP proferida no âmbito de sua atribuição constitucional. Alegação de violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na esfera da persecução penal. Matéria judicializada. Rejeição das arguições de nulidade por extrapolação dos termos da portaria de abertura do PAD para a imposição de sanção disciplinar, por oitiva, na delegacia, das vítimas de idades inferiores a dezoito anos sem a presença do advogado do impetrante e por instauração do PIC contra autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, sem que houvesse comunicação, autorização ou supervisão do tribunal de justiça. Tipificação das condutas faltosas e das penalidades aplicáveis a membro de Ministério Público estadual de acordo com a lei complementar do respectivo estado da federação. Lei Complementar Estadual 12/1993, do Estado do Piauí. Atribuição constitucional do CNMP para determinar a correspondência entre a falta disciplinar e a sanção devida, previstas na lei estadual respectiva, em ordem a manter o tratamento isonômico dos membros dos Ministério Públicos estaduais no exercício da função correcional. Art. 130-A, §2º, III da Constituição. Inocorrência da prescrição da pretensão disciplinar quanto à conduta do art. 232 do ECA. Inviabilidade do reexame fático-probatório no âmbito mandamental. Ato administrativo fundamentado. Aplicação razoável da sanção, nos lim+ites da atribuição constitucional do conselho. Controle judicial restrito da sanção administrativa. 



    – Requer-se a denegação da segurança.”  



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo as ementas dos arestos impugnados:  



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DE MANTER CONDUTA ILIBADA PÚBLICA E PRIVADA E DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DA JUSTIÇA E PELA DIGNIDADE DE SUAS FUNÇÕES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONSISTENTE EM PRÁTICA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE QUE FICAVA SOB SUA GUARDA E AUTORIDADE A CONSTRANGIMENTO E A VEXAME. CONDUTAS QUE VIOLAM A DIGNIDADE SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE APRESENTA ESPECIAL IMPORTÂNCIA. PROCEDÊNCIA. ART. 130-A, §2º, inciso III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DISPONIBILIDADE. 



    1. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público em face de Membro do Ministério Público do Estado do Piauí. 



    2. Violação do dever de manter conduta ilibada pública e privada e de zelar pelo prestígio da Justiça e pela dignidade de suas funções, além de infração disciplinar consistente em manter conduta incompatível com o exercício do cargo. 



    3. Demonstração de que o Promotor de Justiça submeteu adolescente (filha), que ficava sob sua guarda e autoridade, a constrangimento e a vexame ao questionar a paternidade de maneira inadequada e incompatível com a boa técnica jurídica, causando traumas psicológicos na infante. 



    4. Condutas violadoras da dignidade sexual praticadas no âmbito doméstico e familiar. Preponderância da palavra das vítimas quando elas se manifestam de forma coerente, coesa e harmônica, como no caso.



    5. Processo Administrativo Disciplinar julgado procedente para aplicar ao Promotor de Justiça processado uma penalidade de disponibilidade.” (edoc. 21)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AVOCADO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DE MANTER CONDUTA ILIBADA PÚBLICA E PRIVADA E DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DA JUSTIÇA E PELA DIGNIDADE DE SUAS FUNÇÕES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONSISTENTE EM PRÁTICA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DISPONIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO A SER SUPRIDA. HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA, TÃO SOMENTE, FIXAR O PRAZO DA SANÇÃO. 



    1. Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que julgou procedente o Processo Administrativo Disciplinar Avocado, aplicando-se penalidade de disponibilidade ao Promotor de Justiça. 



    2. Pretensão, em parte, de rediscussão do mérito, inviável na via eleita. Ausência de erro material. 



    3. Inexistência de omissão quanto à detração da suspensão cautelar do membro processado. 



    4. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e, no mérito, provido parcialmente, apenas para suprir omissão no tocante ao prazo de disponibilidade, fixando-a no período inicial de cinco anos, conforme inteligência do art. 158, § 2º, da LCE 12/1993.” (edoc. 22)  



    Ressalto, desde logo, ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas. Por isso, não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar (tais como são os elementos relativos às provas necessárias à convicção do julgador e os pertinentes à dosimetria da pena).



    Nesse sentido, ressalto o entendimento jurisprudencial desta Corte:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Instauração de processo administrativo disciplinar. Alegada prescrição. Inocorrência. Ausência de violação à coisa julgada. Inovação recursal. Impossibilidade. Competência originária e autônoma do CNMP. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, em face do qual foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Mandado de segurança ao qual foi negado seguimento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de processo administrativo disciplinar pelo Plenário do CNMP deu-se a despeito da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, bem como se houve violação à coisa julgada, em razão da prévia apuração dos mesmos fatos pela Corregedoria-Geral do MPAM. III. Razões de decidir 4. O exercício do controle de legalidade dos atos do CNMP, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. (...) IV. Dispositivo 10. Agravo regimental desprovido.” (MS 40109 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025, grifos nossos)



    Assim, o objeto do presente mandado de segurança tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do CNMP, cumprindo salientar que o controle judicial dos atos administrativos do órgão correicional envolve apenas o exame de sua regularidade formal.



    Fixadas essas premissas, registro que não se observa qualquer ilegalidade na atuação do CNMP, de modo a amparar a pretensão do impetrante de anulação ou reforma do procedimento administrativo disciplinar em apreço.



    Quanto à tese alegada pelo impetrante de nulidade do PAD, assim fundamentou a autoridade correicional no voto condutor do acórdão que aplicou a pena de disponibilidade (edoc. 21, fls. 8-9):  



    “24. A arguição de ilicitude do PAD, sob o fundamento de que as provas colhidas no PIC nº 08/2021 são nulas – pois ausente autorização prévia ou comunicação ao Tribunal de Justiça do Piauí e supervisão judicial –, foi enfrentada e decidida diversas vezes no curso do presente feito. 



    25. Nessa vertente, de modo a evitar repetição desnecessária, registra-se: (a) a instância administrativo-disciplinar não exige ciência, supervisão ou prévia autorização judicial; (b) a independência das instâncias administrativa, civil e criminal é expressa no ordenamento jurídico (cf. artigos 37, § 4º, da Constituição da República, 66 e 67 do Código de Processo Penal, 935 do Código Civil e 125 da Lei nº 8.112/90); (c) a simples visualização dos elementos obtidos no PIC demonstra que todos os depoimentos foram colhidos com estrita observância do contraditório e da ampla defesa; o Agente Ministerial esteve acompanhado do Procurador por ele constituído, que participou ativamente dos atos, elaborou todos os questionamentos que entendeu pertinentes e contraditou testemunhas inquiridas, não se podendo falar em violação dos princípios e das normas regentes da seara administrativa e disciplinar. 



    26. Dito de outra maneira, não se vislumbrando ilicitude, o pedido de declaração de nulidade do PAD foi indeferido, situação que não merece revisitação.”  



    Em relação à alegada violação ao princípio do juiz natural, assim fundamentou o CNMP (edoc. 21, fl. 9):  



    “28. A despeito da insistência da arguição defensiva no sentido de que a indefinição do Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação Penal causa prejuízo à instrução do PAD, a questão, além de não interferir na atribuição para o desfecho do presente feito, já restou decidida.”  



    Com efeito, ao contrário do referido pela defesa, o Conselho Nacional do Ministério Público proferiu julgamento fundado na adequada observância dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do juiz natural, não havendo vício na fundamentação da decisão que aplicou a pena de disponibilidade ao impetrante, demonstrando-se com toda a clareza e de forma exaustiva que adotou conduta incompatível com o cargo que ocupa.



    Aliás, como bem ressaltado pela PGR, em seu parecer (edoc. 35, fls. 8-12):  



    “Como destacou o então conselheiro-relator, “as alegações de ilicitude e nulidade das provas colhidas e derivadas do procedimento investigatório criminal n. 08/2021, ao argumento de que não houve controle e supervisão judicial, e de nulidade do recebimento da denúncia criminal e insuficiência da ação penal, são matérias que se encontram judicializadas de modo que não cabe, em sede de processo administrativo disciplinar, ao menos nessa fase procedimental, manifestar-se quanto ao ponto” (e-Doc. 30). De fato, as questões referentes à regularidade do PIC seguem sob análise do judiciário piauiense, de forma que a apreciação da matéria na esfera disciplinar poderia subverter a competência do juízo criminal. 



    Também observou o então relator que, “da Portaria n. 30/2023-CGMP/PI extrai-se expresso registro de determinação de ‘UTILIZAÇÃO, in totum, das provas colhidas no PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL nº 08/2021, SIMP 000124-214/2021, em especial o depoimento das testemunhas, colhidos através de recurso áudio visual (…)’, além de informação de requerimento ao Poder Judiciário do Estado do Piauí de compartilhamento das provas produzidas no processo da Ação Penal n. 0755488- 52.2022.8.18.0000 e, nessa medida, com o que dos autos consta até o momento, não há falar em ausência de autorização do juízo competente para utilização das provas obtidas no procedimento investigatório” (e-Doc. 30).



    A portaria de abertura do PAD delimitou precisamente as faltas disciplinares atribuídas ao impetrante, reportando a violência sexual contra a ex-cunhada e a submissão da própria filha a contrangimento ou vexame, o que torna descabida a alegação de que teria havido o surgimento de fatos novos que determinariam a publicação de nova portaria, conforme esclareceu o aresto dos embargos de declaração (e-Doc. 30):



    (...)



    De todo modo, está nos autos que a ex-companheira do impetrante registrou, em 14/09/2021, o BO 00079822/2021, na Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher – Centro, em Teresina. Essa comunicação de crime motivou o autor a ir à casa da vítima TSD, sua ex-cunhada para lhe ameaçar de morte, o que a levou a registrar o BO 00083947/2021 na Delegacia do Distrito de São Miguel do Tapuio/PI, no dia 22/09/2021. No mesmo dia, o delegado-geral da Polícia Civil encaminhou ao procurador-geral de justiça o Ofício 1038/2021/PC-PI, com cópia do Parecer da Corregedoria Geral de Polícia Civil 13/GPJ/2021 e dos boletins de ocorrência, tendo em vista a determinação do art. 41, II e parágrafo único da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Improcede a arguição de nulidade do PIC, instaurado no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, visto que, tão logo tomou notícia de crimes atribuídos a promotor de justiça, cuidou a autoridade policial de encaminhar os registros ao comando do Ministério Público do Estado do Piauí, que, por sua vez, enviou o material ao corregedor-geral, para a adoção das medidas disciplinares. A denúncia foi oferecida ao Tribunal Pleno do TJ/PI, que decidiu declinar da competência para a primeira instância, por não vislumbrar a relação entre os fatos criminosos e o exercício do cargo de promotor de justiça (e-Doc. 30). 



    Na fase inquisitorial, é evidentemente indevida a participação do acusado ou de seu defensor na coleta dos elementos de informação. A defesa atua de modo excepcional nessa etapa, de forma colaborativa, quando não houver perturbação da atividade investigativa. O exercício do contraditório e da ampla defesa são garantidos apenas com a deflagração da ação penal. Assim, não há ilegalidade na oitiva das vítimas perante a autoridade policial sem a presença do advogado do investigado. 



    A submissão das adolescentes a novos depoimentos especiais é medida que se repudia, tendo-se em conta a necessidade de se resguardá-las da consequente revitimização, sobretudo diante da suficiência do quanto complementarmente foi produzido para comprovar a materialidade e a autoria das faltas disciplinares.”  



     



    Por sua vez, em relação à sanção aplicada, assim consignou o CNMP:  



    “67. Portanto, a exposição delineada no Relatório apresentado pela Comissão Processante, tantas vezes aqui citado, está a indicar a adequação típica entre as condutas do Agente Ministerial e a lesão aos deveres funcionais apontados, o que enseja a aplicação de sanção disciplinar correspondente, submetendo-se, por consequência, às penalidades previstas nos artigos 151, V, 157, c.c. 158, todos da LCE nº 12/1993, in litteris:



    (...)



    68. A Constituição da República, no art. 130-A, §2º, inciso III, ao dispor sobre a competência do Conselho Nacional do Ministério Público, não restringe, em momento nenhum, suas atribuições à observância da norma local, no caso a LCE n. 12/93, confira-se:  



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa  



    69. É dizer, a despeito de a LCE nº 12/93 conter previsão expressa da pena de disponibilidade limitada a hipóteses específicas, a Constituição da República traz norma de maior amplitude e envergadura, hábil, portanto, a contemplar situações de expressiva e evidente gravidade, como no caso sob apreciação. Ademais, a condicionante constitucional, consistente em assegurar o exercício da ampla defesa, como dito em inúmeras passagens no curso do PAD, foi observada à exaustão. 



    Para mais, constitucionalmente não é razoável, tampouco aceitável, que o Conselho Nacional do Ministério Público fique vinculado – e restrito - às sanções previstas nas leis orgânicas estaduais quando (a) a Carta da República não impõe tal limitação; (b) as penalidades indicadas nas normas do Estado se mostrem evidentemente desproporcionais; e, por fim, (c) nas situações que afrontem a isonomia entre membros, o que se dá quando há fixação de penalidades diversas para fatos idênticos.



    70. Impõe-se sopesar, em acréscimo, que a disponibilidade se apresenta absolutamente proporcional quando consideradas a natureza e a gravidade das condutas praticadas pelo Promotor de Justiça processado, balizas essas que estão expressamente previstas no art. 151, §1º, da LCE nº 12/93. 



    71. Ante o exposto, tendo como norte e fundamento o conjunto probatório acerca da tipicidade, da autoria e da materialidade das infrações funcionais, uma vez que as condutas praticadas pelo Promotor de Justiça Francisco de Jesus Lima caracterizam violação do dever de manter ilibada conduta particular e incompatibilidade com o exercício do cargo, ex vi dos artigos 82, II, e 150, II, por três vezes, todos da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí), voto pela procedência do Processo Administrativo Disciplinar e pela aplicação da penalidade de DISPONIBILIDADE, nos termos do art. 130-A, §2º, inciso III, da CFRB/1988, art. 151, inciso V, art. 157, c.c. art. 158 todos da LCE nº 12/1993.” (edoc. 21, fls. 106-108)  



    “Em momento algum se afastou a incidência da legislação estadual (Lei Orgânica do Ministério Púbico do Piauí), tampouco do Enunciado n. 12 do CNMP, mas, apenas de aplicá-la sob as luzes da Constituição da República, trazendo ao debate uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico com evidente e imprescindível supremacia da carta constitucional. 



    Nessa linha de raciocínio, sobrou devidamente reconhecida e destacada a tipificação das condutas praticadas pelo Promotor de Justiça, consistente na infração a deveres funcionais, por violação à obrigação de manter ilibada conduta pública e particular (art. 82, da LCE n. 12/93) e por manter conduta absolutamente incompatível com o exercício do cargo (art. 150, inciso II, da LCE n. 12/93), tudo exaustivamente motivado no voto e no acórdão que se pretende ver aclarado.



    Mais. A penalidade aplicada – disponibilidade – vem expressamente prevista na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí (art. 151, inciso V, LCE n. 12/93) e na Constituição da República (art. 130-A, §2º, inciso III). 



    Repise-se, portanto, que o entendimento que se adotou na decisão atacada, ao contrário do alegado, prestigia e reconhece a supremacia constitucional, que não limita a aplicação da sanção de disponibilidade às hipóteses da legislação estadual, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de observar a natureza e a gravidade das infrações, conforme estabelece o art. 151, §1º, da LCE n. 12/93.  



    (...)



    Quanto à fixação de prazo certo e determinado da pena de disponibilidade, assistindo razão à defesa, a suprir o vício e completar a decisão passa a dela constar o que segue.



    (...)



    Fixada essa premissa e estipulado o prazo de cumprimento da sanção de disponibilidade, o pedido de detração do tempo de suspensão cautelar carece de amparo legal. 



    A LCE n. 12/93, ao disciplinar o processo administrativo possibilita o afastamento cautelar do Agente Ministerial (art. 173, LOMPPI), o mesmo fazendo o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 89, § 3º, que confere ao Conselheiro Relator “ad referendum” e o Plenário a faculdade de determinar o afastamento do acusado pelo prazo previsto na respectiva lei orgânica ou por até cento e vinte dias, prorrogáveis justificadamente, se omissa a legislação pertinente, assegurado o subsídio ou remuneração integral. 



    Além de ambos os diplomas nada disporem sobre a possibilidade de detração, é importante registrar que o afastamento cautelar pode ocorrer com ou sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, o que não ocorre com a penalidade da disponibilidade que, nos termos legais, implica a perda parcial dos vencimentos, tratando-se de institutos distintos. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de embargos de declaração e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para, na parte dispositiva, estabelecer prazo inicial de 5 (cinco) anos da sanção de disponibilidade punitiva, conforme previsão do art. 158, §§1º e 2º, da LCE n. 12/93, importando, durante o seu cumprimento, a perda dos direitos inerentes ao exercício do cargo e da metade dos vencimentos e vantagens pecuniárias a estes relativos (art. 158, §1º, LCE n. 12/93).” (edoc. 22, fls. 9-13)  



    Diante disso, tampouco prospera a tese de impossibilidade da sanção de disponibilidade aplicada, visto que o CNMP a fundamentou adequadamente conforme a LCE nº 12/1993 e a Constituição Federal.  



    Nesse sentido, como bem restou esclarecido no parecer da PGR (edoc. 35, fls. 15-16):  



    “A atribuição constitucional do CNMP, nos termos do art. 130-A, §2º, III da Constituição, sobrepõe-se às normas estaduais que estabelecem a correlação entre a conduta típica e a sanção aplicável. O STF já teve a oportunidade de se posicionar nesse sentido, realçando ainda que a atividade correcional a ser exercida pelo conselho nacional deve primar pelo tratamento isonômico dos membros dos diversos ramos do Ministério Público, com o repúdio de discrepâncias na aplicação do direito administrativo sancionador, conforme se extrai da decisão subscrita pelo ministro Dias Toffoli no MS 37.365/DF (DJe de 24/09/2020):



    De igual modo, também não há que se falar em extrapolamento do poder correicional do CNMP pela aplicação de penalidade mais grave ao acusado (suspensão) do que aquela que restou imposta no órgão de origem (censura), uma vez que – como o próprio nome sugere – é ínsito ao poder revisional a possibilidade de reapreciar a conclusão obtida no processo revisado, seja quanto à própria aplicação de penalidade, seja quanto à gradação da sanção imposta. É nesse sentido, inclusive, o art. 115, do RICNMP: 



    (...)



    Admitir o contrário, ressalte-se, seria fazer letra morta do poder revisional, que, ademais, importa ressaltar, não se sujeita a resoluções de órgão local. De fato, o CNMP é órgão que atua uniformemente sobre o parquet, sob regras constitucionais e legais de âmbito nacional. Novamente, valho-me das considerações que fiz no julgamento da ADI 4638/DF, que aqui adapto ao Ministério Público: 



    Sendo o Poder Judiciário [Ministério Público] uno, não se há de admitir tratamento não uniforme dos processos disciplinares relativos aos seus membros, apenas pelo fato de estarem exercendo sua competência em determinado tribunal [ramo do parquet]. É preciso, em verdade, cada vez mais, evitarem-se brechas que possibilitem que cada um dos braços do Judiciário [Ministério Público], organizados em diferentes instâncias, possa definir suas próprias normas relativas ao procedimento disciplinar dos magistrados [membros do parquet], sem a verificação de normas centrais de uniformização. 



    Não vislumbro, desse modo, violação ao âmbito de abrangência da competência revisional do CNMP.



    A considerar que tanto a conduta quanto a penalidade aplicada estão tipificadas na Lei Orgânica no Ministério Público do Estado do Piauí, não há lesão a direito líquido e certo do impetrante na fixação, pelo CNMP, da disponibilidade (arts. 151, V e 158) como sanção da prática de “conduta incompatível com o exercício do cargo” (art. 150, II), que constitui infração disciplinar, conforme previsão da lei complementar estadual.



    (...)



    À conclusão do processo sancionatório, o CNMP elegeu a sanção de disponibilidade, no prazo inicial de cinco anos, por entendê-la “absolutamente proporcional quando consideradas a natureza e a gravidade das condutas praticadas pelo Promotor de Justiça processado, balizas essas que estão expressamente previstas no art. 151, §1º, da LCE nº 12/93” (e-Doc. 30). 



    O CNMP, com atenção ao devido processo legal, exaustivamente expôs a intensa reprovabilidade das infrações atribuídas ao impetrante, o que destaca a razoabilidade da sanção disciplinar de disponibilidade, no prazo inicial de cinco anos, consoante previsto na lei complementar estadual. Desse modo, “Não cabe ao Poder Judiciário atuar como instância recursal, em princípio, das decisões do CNMP, especialmente quando a sanção disciplinar aplicada (advertência) descortina-se proporcional com a situação fática devidamente comprovada nos autos do processo administrativo disciplinar” (STF, Pet 9412, 2ª Turma, DJe de 06/07/2021).”



    Já quanto à alegada prescrição da infração, assim se manifestou o CNMP (edoc. 21, fls. 9-12):  



    “29. Improcede a alegação do Promotor de Justiça processado de ocorrência da prescrição das infrações disciplinares que lhe são imputadas. Confira-se: 



    30. As condutas caracterizadoras, em tese, de violações funcionais foram praticadas:



    (a) em data não especificada nos autos, mas certo que nos anos de 2005 e 2006, nas dependências da residência situada à Rua Desembargador José Magalhães da Costa, nº 420, loteamento Angélica, bairro Planalto Uruguai, município de Teresina/PI, aquelas que tipificam crimes previstos no art. 213 do Código Penal – (antigo art. 214, revogado pela Lei nº 12.015/2009), combinado com os artigos 9º da Lei nº 8.072/90; 226,